Tribunal: TJPA
Processo: 0010092-44.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010092-44.2018.8.14.0130

APELANTE: JOSE IVO BRITO LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Ivo Brito Lima contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de Banco Pan S.A. O juízo de primeiro grau declarou inexistente a relação jurídica referente a contratos fraudulentos, condenou o réu a pagar danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais;

(ii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante envolvido e as circunstâncias do caso, sendo suficiente para reparar o dano sem caracterizar enriquecimento ilícito.

4.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe a demonstração de má-fé, conforme o entendimento consolidado no EAREsp 600663/RS, modulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso concreto, a má-fé não restou comprovada, justificando a devolução simples dos valores descontados.

5.

A modulação dos efeitos do precedente do STJ estabelece que cobranças indevidas após 30/03/2021 dispensam a prova de má-fé para repetição em dobro, o que não se aplica à hipótese dos autos, pois não há descontos realizados após tal data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito.

2.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé para as cobranças realizadas até 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ IVO BRITO LIMA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Ulianópolis/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de Indenização por Danos Morais
(Processo em epígrafe)
, movida em desfavor de
Banco Pan S.A.
- julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente aos contratos n° 97-818047454/16, e para condenar o réu BANCOPAN, a pagar à autora, a titulo de indenização por danos morais, o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente aos contrato declarados inexistentes, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação
”.

Em suas razões recursais, postula a apelante, em resumo:
I)

a majoração da sentença singular ora atacada, para o Valor R$ 10.000,00. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42 do CDC. 3. A majoração dos honorários advocatícios em 20%, nos termos do art. 85 §2° do CPC/2015.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato da recorrente ser beneficiária de justiça gratuita, razão pela qual
conheço do
recurso.

Rememoro que, restou demonstrado nos autos que o requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação por qualquer meio que o autor sofreu desconto em seu benefício previdenciário.

Cinge a controvérsia dos autos, em aferir a razoabilidade ou não do montante fixado a título de danos morais, pleiteando o recorrente sua majoração, além da reforma com vistas a repetição do indébito em dobro.

Em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
o não cabimento da majoração do dano moral, os quais foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 2.000,00, sobretudo considerando o valor do contrato reconhecido como inexistente e fraudulento (R$ 1.144,00), bem como que houve descontos no valor de R$760,38.

Somasse ainda, o fato de que o montante fixado evita o enriquecimento ilícito e a banalização da indenização por danos morais, mormente considerando que a Recorrente possui outras demandas ajuizadas contra outras instituições financeiras, envolvendo contratações fraudulentas, com pedido idêntico de condenação em danos morais, cito, como exemplo:
a)

R$- 2.000,00 no processo nº
0010353-09.2018.8.14.0130
.

De igual forma, utilizei o mesmo patamar indenizatório, nos autos dos processos nº
0001828-04.2018.8.14.0109 e nº
0800722-12.2020.8.14.0009.

Em demanda similar, esta e. Corte, já aplicou, inclusive,
quantum
inferior ao adotado pelo d. Juízo, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Já em relação
ao pleito de repetição do indébito em dobro,
esclareço que
foi reconhecida a falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a legalidade da contratação. Logo, restou provado os descontos indevidos na conta do Autor e, em tendo sido efetivado
pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Ocorre que, no particular, entendo que acertadamente a repetição deve ocorrer de forma simples, ao menos até
30/03/2021, data utilizada como modulação dos efeitos do julgado pelo
STJ,
no EAREsp 600663 / RS
.

Isto porque, como bem ponderou o Juízo
a quo,
ausente a configuração de má-fé por parte da instituição financeira, sendo somente a partir daquela data, irrelevante sua demonstração nos autos.

No ponto, cabe salientar, repito, que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020),
no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira
, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Em outras palavras, equivale dizer que somente se admite a repetição em dobro, no período anterior
30/03/2021, se comprovada a má-fé na conduta do Banco, o que não restou demonstrado.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que, nas
cobranças posteriores à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, fica
autorizada
a repetição do indébito em
dobro
, ocorre que não há cobranças após esse período nos autos.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025